Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão que julgou agravo de instrumento e rejeitou pedido de penhora sobre verbas remuneratórias do agravado, as quais, por não excederem cinquenta salários-mínimos, foram consideradas impenhoráveis. O embargante busca alterar o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado apresenta omissão na análise das teses e provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois aborda de forma clara e fundamentada as questões levantadas, analisando as provas constantes nos autos e os dispositivos legais aplicáveis, em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1153, REsp n. 1.954.382/SP) e desta Corte.
4. A verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC/2015, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que não caracteriza prestação alimentícia.
5. Não configura vício passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, desde que o acórdão esteja devidamente fundamentado, como ocorrido no caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O acórdão não padece de omissão quando aborda, de forma fundamentada e clara, as questões essenciais à controvérsia.
2. Verbas honorárias sucumbenciais, embora de natureza alimentar, não se enquadram na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, que se refere a prestações alimentícias.
3. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.382/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 05.06.2024, DJe 17.09.2024 (Tema 1153); STJ, REsp n. 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014.